Tribunal: TJPA
Processo: 0030084-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030084-17.2019.8.14.0401

APELANTE: DIONE DIAS FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 186 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita e a consequente manutenção ou absolvição do recorrente com base na ilicitude da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal realizada no recorrente não observou o requisito da fundada suspeita, pois foi baseada exclusivamente na impressão subjetiva dos policiais, que relataram apenas nervosismo do acusado ao avistar a viatura, sem qualquer outro elemento objetivo que justificasse a abordagem, contrariando o art. 244 do CPP e o entendimento do STJ.

4. A ilicitude da busca pessoal contaminou todas as provas dela decorrentes, nos termos do art. 157 do CPP, impedindo sua utilização para fundamentar a condenação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal deve estar fundamentada em elementos objetivos e verificáveis, não bastando impressões subjetivas dos policiais para configurar fundada suspeita. 2. Provas obtidas por meio de busca pessoal sem justa causa são ilícitas e impedem a condenação quando não houver outros elementos independentes e suficientes para sustentar a materialidade e autoria do delito.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 157 e 244; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 882.859/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.10.2024; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dione Dias Fonseca apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou ao cumprimento de pena reclusiva de 1 ano e 10 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 186 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 14608280).

O recorrente pugna pela absolvição sob duplo fundamento. Em primeiro plano, sustenta que o acervo probatório foi amealhado mediante busca pessoal realizada à míngua de justa causa, arguindo a nulidade das provas, além da quebra de cadeia de custódia. Em segundo lugar, aponta que a sentença está amparada exclusivamente no depoimento dos policiais militares que realizaram a abordagem, aspecto que ensejaria sua absolvição por insuficiência probatória, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 14608297).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14608301), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20195994).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Bem examinados os autos, verifico que os elementos de prova que subsidiam a condenação do recorrente decorrem de busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, em desacordo com a previsão normativa do art. 244 do CPP. A esse respeito, confira-se o depoimento judicial dos policiais que flagrantearam o apelante, conforme consta na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha Marlos Augusto Silva Araújo, policial militar
, em juízo narrou o seguinte:
o que motivou a abordagem do denunciado em via pública foi o fato de o réu ter olhado para a viatura, aparentando estar nervoso,

quem viu isso foi o patrulheiro Ronaldo Teófilo
; não recorda o horário do fato; o réu estava em uma festa que ocorre na Av. Tucunduba com a Av. São Domingos, lá existe um barzinho na feira, onde as pessoas ficam praticamente no meio da rua;
havia várias pessoas próximas ao réu; quem fez a revista pessoal foi o patrulheiro Ronaldo Teófilo e o motorista e eles reportaram que encontraram droga com o réu;

o depoente estava fazendo a guarda da guarnição; quando faz a contenção não consegue estar olhando a pessoa abordada ou os seus auxiliares pois tem que estar com atenção ao redor;

não recorda em qual local do corpo do réu foram encontradas as petecas, pois foram seus auxiliares que encontraram; viu a droga apreendida, não recorda ao certo a quantidade ou tipo da droga
, mas acha que era entre 10 e 12 petecas; o réu também portava uma quantia, que acredita ter sido apurada com a venda de algumas petecas, mas não recorda o valor exato, essa quantia também foi apresentada na delegacia;
nunca tinha visto o réu antes dessa ocorrência
;
o patrulheiro de sua guarnição já havia prendido o réu antes, por porte de arma, salvo engano, mas tal patrulheiro só lembrou disso depois que viu o nome do acusado, só pela aparência dele, ele não foi reconhecido
; o acusado admitiu que estava comercializando o entorpecente, ele reportou que era usuário, mas que também comercializava; não chegaram a diligenciar atrás de testemunhas na festa, se basearam na apreensão e na confissão do acusado; o local do fato fica bem em cima do canal e, de vez em quando, há denúncias de tráfico naquele local, inclusive já fez prisões lá, anteriormente; após a apreensão, foram até a casa do acusado para buscar documento dele e a esposa dele disse que ele estava sem ir em casa há alguns dias”.

“Em audiência, a testemunha Ronaldo Ribeiro Teófilo, policial militar
, relatou o que segue: recorda da diligência e ressalta que foi no bairro da Terra Firme e não no Guamá; o fato foi durante a madrugada;
o acusado estava em via pública, havia uma festa, o réu estava um pouco afastado das pessoas da festa, ele aparentou nervosismo, viu a viatura e ficou meio trêmulo, por causa dessa atitude suspeita é que foi abordado
; o depoente fez a revista pessoal no acusado e encontrou o entorpecente na vestimenta do réu, não lembra exatamente em que parte do corpo; salvo engano, a droga era pó de cocaína; a droga estava fracionada, não recorda a quantidade; havia valor em dinheiro com o acusado, mas não recorda qual; tudo foi apresentado em delegacia; o réu disse que estava consumindo e comercializando; o réu aparentava estar sob efeito de alguma substância; esclarece que participou de uma prisão do réu há 11 anos, por porte ilegal de arma, mas na hora da abordagem não o reconheceu, só recordou dele após verificar o nome;
o local do fato é conhecido da polícia por ser área frequentada por consumidores de droga, e onde tem o consumidor há o vendedor também
;
não diligenciou em busca de testemunhas porque, em regra, as pessoas não comentam nada
; presenciou a confissão do réu na hora da abordagem”. (ID 14608280, pág. 2-3, grifos nossos)

Como se vê, a abordagem dos agentes policiais nitidamente contrariou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não detém justa causa a busca pessoal deflagrada com base “em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de nervosismo, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de fórmulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal”, sendo exigida, ainda “a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito” (
AgRg no HC n. 882.859/RS
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, j. 17.10.2024).

Além disso, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

In casu
, embora tenha sido apreendido com o apelante 10 (dez) pequenas petecas envolvidas em saquinhos plásticos de substância semelhante à cocaína, além da quantia de R$ 31,00 (ID 14608221, pág. 4), é certo que o fato de o recorrente se encontrar em via pública, e ter demonstrado nervosismo com a chegada da viatura policial, não induz a presença de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal aos ditames do art. 244 do CPP.

Por tais razões, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição do apelante quanto ao delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II, do CPP, máxime em razão da ausência de provas independentes e suficientes para a condenação.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025